Tribunal: TJDFT
Processo: 0731352-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA NA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE TRÂNSITO. EVENTO DANOSO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN-DF contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais suportados pelo autor em decorrência da demora para a emissão da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), requerida ao Órgão em 05/02/2020 e emitida no dia 12/05/2021.
2. Nas razões do recurso, sustenta ausência de dano, porquanto os fatos narrados na inicial causaram “apenas, algum aborrecimento decorrente da perda de tempo circunstâncias estas que longe estão de configurar dano moral”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
3. O cerne da controvérsia consiste na análise da ocorrência de danos morais decorrentes da demora na emissão da CNH.
4. No caso, conforme as provas dos autos, em 05/02/2020 (ID 30041516; 30041526, pág. 6; e 30041527, pág. 17), o autor solicitou a emissão da sua CNH definitiva, que foi emitida pelo DETRAN-DF no dia 12/05/2021 (ID 30041519) e recepcionada (via correio) no endereço em 17/05/2021 (ID 30041526, pág. 3).
5. Verifica-se a conduta irregular da administração pública, consistente na demora mais de um ano para finalizar o processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva do autor.
6. Nesse contexto, preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil do Estado, quais sejam, a conduta irregular ou ilegal da administração pública, o dano e o nexo de causalidade.
7. Em razão dos fatos narrados, o autor ficou vários meses sem sua carteira de habilitação definitiva, o que o impediu de dirigir.
8. Evidente, portanto, que a conduta irregular do DETRAN-DF acarretou dispêndio de tempo, angústia, ansiedade e frustação ao autor que ultrapassam o mero aborrecimento e são capazes de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana.
9. Precedentes: Acórdão 1346144, 07431888420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1341352, 07245301220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Com efeito, cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização pelo dano moral experimentado pelo autor, conforme consignado na sentença.
11. Dessarte, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.